Tribunal: TJSP
Processo: 1127403-67.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Irretroatividade da Lei 13.786/2018, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXVI, CF – Acórdão devidamente fundamentado – Embargante que pretende a infringência do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1127403-67.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HOPE YOU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargada ANA MARIA
MARTINS DELBONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127403-67.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 2703
2
Voto no 2703
Embargos de Declaração no 1127403-67.2016.8.26.0100/50000
Embargante: HOPE YOU EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
Embargado(a): ANA MARIA MARTINS DELBONI
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados – Irretroatividade da Lei
13.786/2018, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXVI, CF
Acórdão devidamente fundamentado Embargante que
pretende a infringência do julgado
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 238/247 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento
ao recurso, conforme ementa que se segue:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Aquisição de unidade
imobiliária - RESCISÃO CONTRATUAL - Possibilidade de
rescisão da avença por desistência do comprador, com devolução
parcial dos valores pagos Aplicação do percentual de retenção de
20% do valor pago, que se encontra em conformidade com o
parâmetro estabelecido por precedente do E. STJ e Precedentes
desta C. Câmara - JUROS DE MORA Restituição que deverá
ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito
em julgado - Sucumbência regularmente fixada - RECURSO DA
PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
A ré embarga de declaração alegando omissão do v.
acórdão quanto à aplicação da nova Lei do Distrato Imobiliário (Lei no 13.786/18),
com possibilidade de retenção de 50% dos valores pagos, para empreendimentos
submetidos ao regime do patrimônio de afetação. No mais, alega também
omissão quanto à possibilidade de retenção de 25% dos valores pagos, permitida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127403-67.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 2703
3
pela atual redação da norma do artigo 67-A, inciso II, da Lei no 4.591/64. Por fim,
sustenta que, tendo a rescisão contratual operado por culpa e iniciativa exclusiva
da embargada/autora, que deixou de cumprir com suas obrigações contratuais,
devem ser respeitadas as cláusulas contratuais, que estão em total acordo com
as disposições legais pertinentes à matéria (fls. 01/06).
Instada a se manifestar (fls. 33), a embargada quedou-se
inerte (certidão de fls. 35).
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os rejeito,
por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
De fato, depreende-se da petição do embargante que
este ainda pretende a reforma da r. sentença outrora apelada, insistindo em
teses já rechaçadas pela Turma Julgadora.
Como cediço, os embargos de declaração não são o
meio adequado para perseguir a reforma de decisões judiciais (AgReg no Ag
640.819/PR Rel. Min. Sidnei Beneti Dje 8.10.2008), anotada a lição de
Pontes de Miranda, de que nos embargos declaratórios nos quais não se
respondem questionários ou indagações da parte recorrente, “o que se pede
é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-
lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro,
Forense, Tomo VII, pág. 400).
Diante disso, observa-se que as alegações arguidas
pelo embargante pretendem o efeito infringente do julgado. Em suma, aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127403-67.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 2703
4
omissão do v. acórdão quanto à aplicação da nova Lei do Distrato Imobiliário
(Lei no 13.786/18), com possibilidade de retenção de 50% dos valores pagos,
para empreendimentos submetidos ao regime do patrimônio de afetação.
Neste ponto, importa ressaltar que o contrato sub
judice foi celebrado antes de dezembro de 2018, razão pela qual não se
aplica ao caso a Lei no 13.786/2018, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXVI,
da Constituição Federal (a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada).
Assim, não há que se falar em retroatividade da
mencionada lei.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Não ocorrência. Nova
lei dos distratos que não tem aplicação retroativa. Intuito de
rediscussão da causa quanto à correção monetária. Inexistência
dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria. EMBARGOS
REJEITADOS.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1050669-07.2018.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/03/2019; Data de
Registro: 22/03/2019).
No mais, aduz omissão do v. acórdão, uma vez que
determinou a retenção de 20% dos valores pagos, o que está em dissonância
com o previsto na Lei no 4.591/64, bem como com as cláusulas contratuais.
Entretanto, ao contrário do sustentado pelo embargante,
tem-se que o v. acórdão enfrentou referida questão, concluindo pela abusividade
das cláusulas contratuais, com aplicação dos percentuais de retenção permitidos
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, quais sejam, 10% a 25% do valor
efetivamente pago.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127403-67.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 2703
5
Neste ponto, salientou o v. acórdão que:
“In casu, entendo que deve ser permitida a retenção pela parte ré
de 20% do valor pago, o que se mostra condizente com o caso
concreto, considerando tratar-se de contrato de adesão de
aquisição de imóvel na planta, o tempo decorrido de contrato, o
pagamento parcial das parcelas, sendo suficiente para a parte ré
custear as despesas administrativas, de propaganda, aliás,
aproveitáveis a todo o empreendimento, taxas e impostos de ônus
da vendedora, entre outras e encontra-se dentro dos parâmetros
estabelecidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça.” (fls. 243).
Ademais, a Lei no 4.591/64, em seu artigo 67-A, inciso
II, apenas estipula que a pena convencional não poderá exceder a 25% da
quantia paga.
Verifica-se,
desta
forma,
que
o
v.
acórdão
devidamente analisou as questões suscitadas, e que, ao contrário do
pretendido pelo embargante, concluiu pela possibilidade de retenção de 20%
dos valores pagos, inexistindo qualquer omissão, contradição e/ou
obscuridade.
Desta forma, não se vislumbra qualquer vício no v.
acórdão.
Nova oposição de embargos com as mesmas razões será
apenada com multa por recurso protelatório, consignando que embargos não são
o meio adequado para sanar eventual error in judicando, nem mesmo
incoerência da conclusão do julgado com as provas dos autos.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1127403-67.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 2703
6
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.